Tribunal: TJBA
Processo: 0010127-53.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010127-53.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELTON GERALDO OLIVEIRA & CIA. LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO NUNES MORAES, TIAGO CARVALHO PEDREIRA

APELADO: ZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Advogado(s)
:
EDER DANIEL RIFFEL

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÍTULO QUITADO. INFORMAÇÃO PRESTADA AO CREDOR
. PROTESTO REALIZADO APÓS O PAGAMENTO.
REGRA DA DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS. ART. 373, DO CPC. R
ÉU NÃO COMPROVOU A EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA OU DEVOLUÇÃO DO TÍTULO PROTESTADO
. DANO MORAL DEVIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA IMPORTÂNCIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ARBITRAMENTO DE MODERADO, PROPORCIONAL E ADEQUADO. NATUREZA DÚPLICE DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - In casu
, a apelante alega que firmou um contrato de compra e venda com a apelada, com o último vencimento em 08/05/2011, que somente veio a pagar no dia 16/05/2011, por meio de transferência bancária diretamente na conta da empresa recorrida, conforme previamente estabelecido. Contudo, não obstante o pagamento, a empresa apelada efetuou o protesto do título, cuja baixa só ocorreu depois de um mês e treze dias da quitação. Afirma, também, que a carta de anuência só foi emitida no dia 25/05/2011 e sem comprovação da data da sua entrega.

II – Resta patente a existência de fato constitutivo do direito da empresa apelante/autora, no sentido de que mesmo sendo extemporâneo o pagamento do débito, a quitação antecedeu ao protesto do título, a empresa apelada foi comunicada 2 dias após o pagamento, mas a carta de anuência só foi emitida 7 dias após, sem comprovação da data de recebimento pela apelante.

III – Lado outro, a apelada/ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora/apelante, uma vez que não fez prova da alegação de impossibilidade de saber da quitação do débito, ao argumento de que foi realizado de forma diversa da pactuada, uma vez que os documentos de quitação foram enviados para o e-mail do setor financeiro da apelada, o mesmo informado na carta de anuência. Ademais, não comprovou quando efetivamente foi entregue o título protestado ou a carta de anuência para que a empresa autora pudesse providenciar a baixa do protesto.

IV - A prova do dano moral, no caso vertente, é o próprio fato ofensivo causado pela apelada, sendo despiciendo a exigência da comprovação do prejuízo, pois como anota Sérgio Cavalieri Filho:
“deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral”
(Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).

V - O valor da condenação, ora arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra capaz de representar o duplo papel de compensar a vítima e punir o agente, sendo respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VI – Precedentes deste Tribunal de Justiça reproduzidos no corpo do Voto Condutor. Sentença reformada.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

APELAÇÃO
Nº
0010127-53.2011.8.05.0274
, em que figura como Apelante
ELTON GERALDO OLIVEIRA & CIA. LTDA.
, e na qualidade de Apelado
ZM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCU
RADOR(A) DE JUSTIÇA